Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-80.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010905-80.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIS DERI - CPF: 982.290.791-53 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), M RIBEIRO DA CONCEICAO LTDA - CNPJ: 35.299.876/0001-65 (APELADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DAS FLORES PORTO - CPF: 045.724.141-14 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEFÔNICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRA A EMPRESA CONTRATADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança c.c indenização por danos material e moral ajuizada por prestador de serviços alegando inadimplemento de contrato verbal de empreitada firmado para lançamento de fibra ótica nas cidades de Guiratinga e Cáceres/MT.

II. Questão em discussão:

A controvérsia gravita em torno de duas questões centrais: (i) se é possível reconhecer a legitimidade passiva da empresa Telefônica Brasil S.A; (ii) se há elementos nos autos que comprovem a celebração de contrato verbal direto entre o autor e a empresa M. Ribeiro da Conceição Ltda., ensejando a procedência dos pedidos de cobrança.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade passiva da Telefônica resta configurada ante a ausência de vínculo jurídico direto com o autor e a comprovação de que o contrato original foi celebrado com a empresa Ability Tecnologia e Serviços S/A, a qual subcontratou a coapelada.
Quanto à empresa M. Ribeiro, não houve demonstração de contratação verbal direta com o autor.

A atuação do autor na obra como colaborador não gera vínculo jurídico direto com a contratante, a quem não se pode imputar responsabilidade sem a comprovação de obrigação própria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A ilegitimidade passiva se configura quando a parte demandada não possui vínculo jurídico com o autor, sendo insuficiente o mero benefício indireto da prestação do serviço para ensejar responsabilidade solidária.” “A atuação do autor na execução de obra pública, como colaborador de empreiteiro intermediário, não configura obrigação contratual da contratante originária sem prova de contratação direta ou de sub-rogação válida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Jorge Luís Deri
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
ação de cobrança c.c indenização por danos materiais e morais
, que moveu em face das empresas
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
e
M. Ribeiro da Conceição Ltda.
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais quanto à primeira requerida e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à segunda, com fundamento na ilegitimidade passiva
e improcedência do pedido inicial
.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que r
estou devidamente demonstrado que os serviços foram prestados
pelo autor em favor das apeladas, inclusive com depoimento da testemunha Emerson Reis que confirma sua atuação como empreiteiro e a existência de valores pendentes.

Diz que
não assinou o termo de quitação
e, portanto, não pode ser prejudicado por acordo firmado por terceiro (Emerson), cuja condição de subcontratante, segundo alega, seria meramente formal ou de intermediação, pois a relação direta de prestação de serviços teria se dado entre o autor e a empresa M. Ribeiro.

Forte em tais argumentos, requer a
reforma integral da sentença

para

condenar solidariamente as rés ao pagamento dos valores remanescentes do contrato de empreitada, bem como à reparação por danos materiais e morais
decorrentes da inadimplência.

As apeladas apresentaram contrarrazões. A Telefônica Brasil S.A, pugna, preliminarmente, pelo

não conhecimento do recurso quanto a ela
, reiterando a

inexistência de vínculo jurídico direto com o autor
.

Já a empresa
M. Ribeiro da Conceição Ltda., rechaça os argumentos recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de cobrança c.c indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
Jorge Luis Deri
em face das empresas -
M. Ribeiro da Conceição Ltda.

e

Telefônica Brasil S/A (Vivo), objetivando a condenação das rés, ao pagamento do s
aldo devedor de
R$ 35.995,20
, correspondente aos serviços não quitados e aos custos operacionais, decorrentes de contrato verbal de empreitada.

Na petição inicial, o autor narrou que celebrou
contrato verbal de empreitada
com a empresa –
R. Master Telecom
, pessoa jurídica vinculada à
M. Ribeiro da Conceição Ltda
.
, para prestação de serviços consistentes no
lançamento de fibra ótica nas cidades de Guiratinga e Cáceres/MT
, no total de aproximadamente 59,747 km.

Esclarece que o valor combinado seria de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) por metro lançado, sendo R$ 0,80 (oitenta centavos) destinados ao autor, montante este que totalizaria
R$ 55.595,20, do qual apenas teria recebido

R$ 19.600,00
.

Afirma, ainda, que além do inadimplemento contratual, houve

descumprimento das obrigações acessórias por parte da contratada, como pagamento de hospedagem e alimentação, o que lhe teria gerado danos morais e materiais.

O magistrado sentenciante, após regular instrução processual,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Telefônica Brasil S.A.
, extinguindo o processo em relação à referida empresa. No que toca à empresa
M. Ribeiro da Conceição Ltda.
, julgou improcedente a pretensão, com fulcro no art. 487, I, do CPC e condenou o autor ao pagamento dos encargos de sucumbência, observado o art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.

No que tange à
ilegitimidade passiva
da empresa Telefônica Brasil S.A
.
, reputo acertado o juízo sentenciante ao reconhecer que inexiste, nos autos, qualquer
relação jurídica direta entre o autor e a referida empresa
, a ensejar sua permanência no polo passivo da demanda.

Com efeito, restou documentalmente comprovado que a
Telefônica Brasil S.A., celebrou contrato de fornecimento de bens e prestação de serviços diretamente com a empresa Ability Tecnologia e

Serviços S/A
, a qual, por sua
vez, optou por subcontratar a empresa
M. Ribeiro da Conceição Ltda.,
para execução da obra de implantação de fibra ótica.

Assim sendo, o vínculo contratual travou-se exclusivamente entre a
Ability e a empresa subcontratada
, não tendo a Telefônica, concorrido de forma direta para a contratação dos serviços ora discutidos nos autos.

Ressalte-se que
a subcontratação de terceiros, no caso, foi feita por decisão autônoma da Ability, sem qualquer prova nos autos de que tenha havido anuência, conhecimento ou ingerência da Telefônica sobre a inclusão do autor ou do Sr. Emerson Reis da Silva na cadeia de execução contratual.

Conforme assente na jurisprudência pátria, a solidariedade
não se presume
, consoante dispõe expressamente o artigo 265 do Código Civil:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

Logo,
ausente previsão legal ou contratual
que justifique a responsabilização solidária ou subsidiária da Telefônica pelas obrigações oriundas da contratação entre a Ability e a empresa subcontratada

-
M. Ribeiro da Conceição Ltda.
, muito impõe-se a manutenção da decisão de exclusão da Telefônica do polo passivo, por ilegitimidade ad causam, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No
mérito
, igualmente não merece reparos a r. sentença que
julgou improcedente o pedido.

O autor, ora apelante, alega ter firmado contrato verbal de empreitada diretamente com a empresa -
M. Ribeiro da Conceição Ltda.
, para execução de obras de lançamento de fibra ótica em Guiratinga/MT e Cáceres/MT, pelo valor global de R$ 55.595,20, dos quais teriam sido adimplidos apenas R$ 19.600,00.

Contudo,
o conjunto probatório não ampara a tese autoral, notadamente a prova oral produzida.
Pelo contrário, restou claro, a partir da prova testemunhal colhida e da documentação juntada aos autos, que
a contratação da empreitada se deu entre a empresa subcontratada - M. Ribeiro da Conceição Ltda. e o Sr. Emerson Reis da Silva
, que atuava como empreiteiro intermediário, o qual, por sua vez, foi o responsável pela composição da equipe de trabalho, pela gestão da obra e pela negociação dos valores da empreitada.

O autor, nesse contexto, desempenhou
papel de colaborador da equipe de Emerson
, e não de contratado direto da empresa apelada, não se desincumbindo do ônus de provar o alegado contrato verbal direto com a ré, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É importante enfatizar que
o fato de o autor ter efetivamente participado da execução da obra, prestando serviços físicos no local, não constitui, por si só, elemento apto a comprovar vínculo obrigacional direto com a empresa contratante da empreitada
, sendo indispensável, neste caso, a comprovação da relação jurídica subjacente, porquanto, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto à existência de contrato verbal alegado, não sendo possível presumir sua ocorrência diante da ausência de provas mínimas.

A proposito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO REQUERIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
questão em discussão consiste em determinar se os Autores comprovaram a existência de contrato verbal de corretagem firmado com o Requerido, apto a justificar a cobrança da comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de pagar a comissão de corretagem recai sobre aquele que efetivamente contrata o corretor, conforme previsto no art. 722 do Código Civil e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O
ônus da prova quanto à existência do contrato verbal de corretagem compete aos Autores, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

O conjunto probatório não demonstra que o Requerido tenha contratado os Autores para a intermediação da venda do imóvel, mas sim que o corretor Alexandre foi o responsável pela aproximação das partes e pelo fechamento do negócio.

6.
A ausência de prova robusta quanto à contratação impede o reconhecimento do direito à comissão de corretagem, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.

O pagamento da comissão de corretagem é devido por quem efetivamente contrata o corretor, nos termos do art. 722 do Código Civil. 2.
Cabe ao autor demonstrar, de forma robusta, a existência de contrato de corretagem e sua efetiva participação na intermediação do negócio.

A ausência de comprovação da contratação impede a exigibilidade da comissão de corretagem”
. (RAI n. 1042610-25.2021.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Drª Tatiane Colombo (JD Convocada), J. 03.04.25 – negritei)

Sinala-se que eventual saldo devedor deveria ser postulado pelo apelante junto ao Sr. Emerson, que o contratou diretamente para compor sua equipe de trabalho.

Por todo o exposto, ausente prova do inadimplemento contratual alegado, bem como do próprio contrato verbal invocado, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a q
uo, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Por fim, em razão da
sucumbência recursal
, e à luz do disposto no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12%

observando-se, contudo, a suspensão de exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025